Tribunal: TJES
Processo: 5000178-13.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000178-13.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: RENAN FAVARATO ARAUJO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra
decisão
interlocutória

proferida
nos autos do processo
nº 5000731-62.2023.8.08.0047
, que deferiu a
tutela de urgência

determinando
a
suspensão imediata dos descontos de imposto de renda sobre as verbas indenizatórias recebida pelo requerente em virtude das convocações extraordinárias futuras
(ISEO)
,
sob pena de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Assevera a parte agravante que a decisão merece ser reformada em razão da inexistência de probabilidade do direito postulado,

ao suste
ntar
a natureza remuneratória
da verba denominada
indenização suplementar de escala operacional –
ISEO,
o que justificaria a incidência de imposto de renda.

Por derradeiro, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela revogação da tutela deferida pelo juízo de origem.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do
art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

A
tutela provisória de urgência pressupõe a verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 300, do Código de Processo Civil.

Em análise perfunctória, não é possível vislumbrar que estes
elementos
estejam
suficientemente demonstrados no caso.

A
controvérsia refere-se
à
legalidade dos descontos
de imposto de renda operados sobre a verba
denominada indenização suplementar de escala operacional –
ISEO,
e consequentemente, à natureza jurídica da referida verba.

Em conformidade com
o

art. 43 do Código Tributário Nacional,
que
determina as hipóteses de incidência do imposto de renda,
é cediço que

verbas indenizatórias,
diferentemente das remuneratórias,
não admitem incidência de IR.

Nesse sentido, n
o que concerne
ao objeto da discussão posta, registra-se
que
o Tribunal de Justiça Estadual, certa feita, julgou tema idêntico e reconheceu a natureza remuneratória da verba, o que, ao menos sumariamente, milita em favor do agravante:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA
. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN.
AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO
. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2.
Não prospera o intento aventado no writ,
haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória,

mas sim caráter remuneratório
,
já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias.
3
. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do
art. 43, inciso I do CTN.
4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130207004, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Lo
go,
não há que se falar em probabilidade do direito alegado quando reconhecido que a referida verba não possui natureza indenizatória, mas, sim, natureza
propter laborem
,
enquadra
ndo-se
no conceito genérico de remuneração,
o que autoriza a incidência de IR.

Além disso,
a análise dos autos permite concluir que
não h
á
demonstração d
o perigo da demora

que possa representar prejuízo à efetividade da jurisdição, sobretudo por não se considerar que o caso
trate
de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto
,

CONHECE
-SE

do agravo
e
lhe
CONFERE
PROVIMENTO,

revogando-se

a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº.
5000731-62.2023.8.08.0047.

Sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)